Tribunal: STF
Processo: Rcl 91325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.  ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lavanderia Lava Mais Ltda., em 4.3.2026, contra decisões proferidas pelo Presidente da Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia no Cumprimento de Sentença n. 0071285-98.2024.8.05.0001 e no Mandado de Segurança n. 0002312-26.2025.8.05.9000, pelas quais teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.

A reclamante afirma que “a Turma de Admissibilidade negou seguimento ao recurso; aplicando de forma genérica e automática o Tema 800 do STF, sem qualquer exame concreto das teses constitucionais deduzidas. Interposto Agravo Interno, este foi igualmente desprovido, mantendo-se a negativa de seguimento, sem enfrentamento real da matéria constitucional”
(fl. 3, e-doc. 1).

Contra essa decisão, impetrou mandado de segurança, o qual teve a petição inicial indeferida.

Relata que, “paralelamente, no Mandado de Segurança nº 0002312-26.2025.8.05.9000, foi certificado trânsito em julgado e determinado o arquivamento, mesmo com a existência de embargos de declaração pendentes, o que resultou em arquivamento prematuro do feito e supressão de instância”
(fls. 3-4, e-doc. 1).

Sustenta que, “no caso concreto, a decisão reclamada, limitou-se a invocar precedente genérico, sem enfrentar: a alegada violação ao devido processo legal; a negativa de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação adequada”
(fl. 4, e-doc. 6).

Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de  medida liminar para “suspensão dos atos reclamados e atribuição de efeito suspensivo aos processos de origem” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “o julgamento procedente da Reclamação, para:  f.1) cassar as decisões reclamadas;  f.2) reconhecer a nulidade da certificação de trânsito em julgado e do arquivamento prematuro; f.3) assegurar a competência do Supremo Tribunal Federal e determinar a regular tramitação do Recurso Extraordinário, com exame efetivo das teses constitucionais” (fl. 7, e-doc. 1).
2. Em 11.3.2026, determinei a intimação da reclamante para emendar a inicial, esclarecendo com clareza qual seria o ato reclamado, e promover a juntada deste à presente reclamação (e-doc. 9).

Em 17.3.2026, a reclamante aditou a petição inicial, na qual explica que, no mandado de segurança por ela impetrado, “houve: oposição de embargos de declaração em 07/11/2025; entretanto, foi certificado trânsito em julgado em 03/11/2025, ou seja, em momento anterior à própria interposição dos embargos e antes do término do prazo legal” (fl. 1, e-doc. 10).

Assevera que, “no caso concreto, verifica-se: 1) Certificação de trânsito em julgado, em data incompatível com o curso do prazo processual; 2) Supressão do direito, de ver apreciados os embargos de declaração; 3) Violação ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 10).

Acentua que “a ilegalidade, portanto, não reside no conteúdo da decisão judicial, mas no vício procedimental que impediu o regular exercício do direito de recorrer” (fl. 2, e-doc. 10).

Requer “o recebimento da presente emenda, para adequação da causa de pedir; b) O reconhecimento da nulidade, da certidão de trânsito em julgado, lançada em 03/11/2025; c) A determinação de reabertura do prazo recursal, com o regular processamento dos embargos de declaração; d) Por consequência, o restabelecimento da possibilidade de seguimento do recurso extraordinário; e) A concessão da segurança, nos termos ora delimitados” (fl. 3, e-doc. 10).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. A reclamante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 

Este Supremo Tribunal assentou que o deferimento da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica condiciona-se à efetiva comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A empresa alega ser de pequeno porte e estar em estado de hipossuficiência financeira, por ter sido “atingida por desconsideração inversa da personalidade jurídica no Agravo de Instrumento n. 8004657-57.2025.8.05.0000, no âmbito da execução de alimentos, junto com outras empresa, por decisão da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes de Camaçari – BA” (fl. 2, e-doc. 1).

Demonstra, pelos documentos acostados (fls. 2 e 13-14, e-doc. 6), não ter como arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção de suas atividades, pelo que defiro o pedido de justiça gratuita. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco na reclamação se, ao certificar o trânsito em julgado no Mandado de Segurança n. 0002312-26.2025.8.05.9000, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.

6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. A decisão reclamada, pela qual indeferida a petição inicial no Mandado de Segurança n. 0002312-26.2025.8.05.900, transitou em julgado em 3.11.2025, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia, e a presente reclamação somente foi ajuizada em 4.3.2026. 

A própria reclamante reconhece, no aditamento à petição inicial, que a finalidade da presente medida é desconstituir o trânsito em julgado certificado na decisão proferida no mencionado mandado de segurança, pretensão que se revela juridicamente inviável na via eleita, porque desborda dos limites constitucionais de cabimento da reclamação.

Prevalece jurisprudência no sentido de que, para a reclamação ser cabível, não pode ter havido trânsito em julgado da decisão judicial nela impugnada. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. 

Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim. 

Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

7. A reclamação tem como objetivos a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.

Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.594-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.3.2023).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora